Tribunal: TCU
Processo: 033.947/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arcos Engenharia Ltda - Me contra decisão do Acórdão 4949/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Arcos Engenharia Ltda- ME contra o Acórdão 4.949/2022, integrado pelo Acórdão 6984/2022-TCU-Primeira Câmara e relatados pelo E. Ministro Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões do Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência dessa deliberação ao recorrente e aos demais interessados.